Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-79.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Justiça Gratuita indeferida – Manutenção em sede de Agravo de Instrumento - Determinação de recolhimento das custas processuais – Inércia – Cancelamento da distribuição.
Parte, devidamente intimada, não recolheu as custas após indeferimento da gratuidade processual - Ausência de documentos que comprovem mudança relevante da situação financeira – Manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Justiça Gratuita indeferida – Manutenção em sede de Agravo de Instrumento - Determinação de recolhimento das custas processuais – Inércia – Cancelamento da distribuição.
Parte, devidamente intimada, não recolheu as custas após indeferimento da gratuidade processual - Ausência de documentos que comprovem mudança relevante da situação financeira – Manutenção do indeferimento da justiça gratuita e do cancelamento da distribuição.
Condenação do autor ao pagamento de honorários – Afastamento – Parte ré que sequer foi citada.
Recurso parcialmente provimento.